Tribunal: TJMT
Processo: 1023565-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023565-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), SONIA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 105.981.891-49 (AGRAVADO), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA PROGRESSIVA - DIFICULDADES NA FALA E NA DEGLUTIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO NA MODALIDE
HOME CARE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS - ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL – RECUSA DE COBERTURA DEVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

O rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento na modalidade
Home Care
.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha.

O fornecimento de insumos de higiene pessoal extrapola o conceito de “home care”, logo, seu custo é de responsabilidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1023565.2023.8.11.0000

Agravante:

Sul América Companhia de Seguro Saúde

Agravado:
Sonia Coleta de Souza Reis

Proc. origem n° 1034441-78.2023.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1034441-78.2023.8.11.0041), que SONIA COLETA DE SOUZA REIS move em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Decisão Agravada
: deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 48 horas, forneça o tratamento domiciliar, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

Agravo:
informa que a agravada é beneficiária de seguro saúde, contratado com a requerida em dezembro de 1997, na categoria Plano Especial. Alega que a determinação para internação domiciliar (home care), com disponibilização de equipe de enfermagem, tratamentos clínicos (multidisciplinar) e o fornecimento de medicamentos e insumos (fraldas/gazes), não possuem cobertura obrigatória no ROL da ANS, bem como fogem ao objeto do contrato pactuado. Defende a inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da agravante em custear integralmente o tratamento pleiteado, porquanto não é de cobertura contratual obrigatória. Assevera que a multa aplicada deve ser excluída ou reduzida, além de ser limitada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Efeito suspensivo
indeferido (Id. 185024151).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 186465673).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 186755194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

A autora, ora agravada, atualmente com 68 anos de idade, é beneficiária do seguro saúde sob no 09001 1488 7470 0010, na modalidade plano especial. Foi diagnosticada com a doença denominada Atrofia de Múltiplos Sistema (AMS), patologia neurodegenerativa progressiva, com sintomas parkinsonianos, associados a alterações comportamentais e cognitivas, conforme laudo médico emitido por neurologista (Id 128641426 – processo de origem).

Com o avanço da doença, a autora tem apresentado dificuldade para falar e para engolir alimentos. Essa progressiva perda da deglutição ocasiona situações de broncoaspiração, isto é, entrada de alimentos e saliva na via respiratória, que por sua vez desencadeia quadro de pneumonia. Na data de 31.08.2023 foi internada no Hospital São Mateus para tratamento destes sintomas, ocasião em que foi submetida a cirurgia de gastromia endoscópica percutânea, que consiste na inserção de uma sonda flexível que permitirá a introdução de alimentos diretamente no estômago, sem passar pela boca e esôfago.

Após o procedimento cirúrgico, a médica que assiste a paciente solicitou alta hospitalar com indicação de tratamento domiciliar mediante “home care” em razão do iminente risco de infecção hospitalar.

Nesse cenário, a administração do Hospital em que a paciente estava internada solicitou à seguradora a autorização para os serviços de “home care”, conforme a orientação médica. No entanto, a o pedido foi negado pela requerida, ao fundamento de que os cuidados domiciliares não são cobertos pelo plano de saúde contratado pela autora.

Diante da situação, a autora ajuizou a competente ação de obrigação de fazer e, em sede de tutela de urgência, o juízo de origem acolheu seu pedido e determinou que a seguradora de saúde, no prazo de 48horas, promova a cobertura do tratamento de home care solicitado pelo médico que assiste a paciente, sob pena de multa diária, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia deste recurso é saber se é o caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a agravante deixe de fornecer o tratamento domiciliar indicado a agravada.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar que é beneficiária do plano de saúde, sem carências a serem cumpridas.

A necessidade e a urgência do tratamento foram devidamente atestadas pelos relatórios médicos abaixo colacionados, com destaque a imperiosa necessidade do tratamento domiciliar em razão do iminente risco de infecção hospitalar.

O principal argumento da agravante é o de que os
tratamentos prescritos a agravada não faz parte do rol da ANS
e, por esse motivo, a operadora do plano de saúde não teria obrigatoriedade de custeá-lo.

No entanto, o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não faz parte do rol de procedimentos básicos da ANS.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC) e, portanto, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, A SAÚDE E A DIGNIDADE DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, através da prestação de serviços médicos. Havendo recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput). Como a situação do agravado é grave e demanda urgência, não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor. (N.U 1003683-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico.

No mesmo passo, a Terceira Turma do STJ se manifestou sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, de modo a garantir ao beneficiário do plano o tratamento das doenças para as quais há cobertura contratual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação cominatória. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3a Turma, DJe de 02/10/2017). 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1905033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)
TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.838.404/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE.
HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE
. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.827/MA – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/2/2019, DJe de 1/3/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.756.556/CE – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é
abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
. 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ , a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Portanto, não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, do mesmo modo que não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Quanto às alegações de
não haver previsão contratual para a cobertura do tratamento
, compreende-se que o fato de eventual tratamento médico não constar do contrato não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, e nem que se trata de mera liberalidade da operadora fornecer o serviço, máxime porque a negativa de cobertura do procedimento médico, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

Por outo lado, em que pese a argumentação da agravante acerca da
necessidade de pontuação pela tabela
NEAD
, o entendimento é contrário à orientação jurisprudencial de que “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no AREsp no 1.725.002/PE e AgInt no AREsp no 2.228.551/SP).

Além disso, aduz a agravante que no pedido de home care foram solicitados itens que não guardam relação com os serviços de home care, como medicamentos, fraldas e gazes. Logo, como tal obrigação não pode ser imputada a operadora de saúde, requer seja determinado o afastamento da obrigação da sulamérica e determinado o custeio integral pela parte autora.

O fornecimento de medicamento faz parte do tratamento da paciente, todavia, o fornecimento de insumos como fraldas e gazes, não são alcançados pela cobertura dos planos de saúde por se relacionar à higiene pessoal e extrapolar o conceito de "home care". Assim, não relacionados com o tratamento, mas sim com o estado geral de saúde da autora, é o caso de acolher a pretensão do agravante quanto aos insumos: fraldas e gazes.

Nesse sentido:

TUTELA ANTECIPADA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. Demonstrada a necessidade do tratamento por expressa indicação médica, que afastou a hipótese do "cuidador" como suficiente para o atendimento a ser prestado ao agravante.
Jurisprudência pacífica no sentido de que o "home care" não pode ser negado quando indicado por médico responsável, ainda que haja exclusão expressa no contrato (Súmula no 90 TJSP). O atendimento a ser realizado pelo convênio deve se limitar ao que consta na prescrição médica, devendo ser excluído o fornecimento de fraldas descartáveis; insumos de higiene, etc
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20300686420218260000 SP 2030068-64.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 09/06/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021).

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada para fornecimento de tratamento na modalidade home care. Presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência em razão do estado de saúde do paciente. Probabilidade do direito, não se justificando recusa de cobertura em razão da falta de previsão no rol da ANS. Súmula no 90 do TJSP. Patologia que acomete a autora que possui cobertura contratual, competindo à operadora fornecer os meios adequados para o efetivo tratamento. Falta de indicação de outra terapia substitutiva ou de ausência de amparo técnico no tratamento prescrito. Quadro clínico da beneficiária que justifica o tratamento em domicílio. Operadora que não está obrigada a fornecer e custear cama hospitalar, colchão, cadeira de rodas, cadeira de banho, fraldas gaze e luvas, pois não relacionados diretamente com o tratamento para a patologia que acomete a autora e com o serviço de home care. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AI: 22711237420228260000 SP 2271123-74.2022.8.26.0000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 10/03/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Ademais, o agravante argumenta a necessidade de revogação da tutela de urgência, sob o fundamento de que
necessária a definição da natureza do tratamento por
home care
, se configura internação ou assistência domiciliar bem como a necessidade da realização de perícia técnica para se atestar o cabimento do tratamento prescrito.

No entanto, ambas as matérias ainda não foram analisadas pelo juízo de origem, o que obsta seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Quanto à redução do valor da multa ou limitação da sua incidência, sabe-se que a sua finalidade é a de compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial.

O valor deve se mostrar adequado à satisfação desse objetivo sem revelar-se excessivo ou irrisório.

Isso porque:

“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER– PLANO DE SAÚDE– PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.
(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Assim o valor fixado na origem de R$ 500,00 dia, não comporta redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para apenas determinar que o custeio dos insumos de fraldas e gazes sejam custeados integralmente pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023